Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724624-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, CETIBEN REPRESENTACAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A e CETIBEN REPRESENTAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos realizados em sua conta bancária referentes ao contrato no 477475214, tendo como consignatário o primeiro réu. A agravante alega, em síntese, que os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar as suas alegações de que o empréstimo foi contraído de forma fraudulenta. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) DECIDO acerca da antecipação de tutela. Prevê o art. 300, caput, do Código de Processo Civil que, para a concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, devem se fazer presentes dois requisitos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) risco ao resultado útil do processo. Este, em espécie, pode ser também entendido como verdadeiro periculum in mora. No caso vertente, verifico que não se encontram presentes os pressupostos para antecipação da tutela, notadamente no que tange à probabilidade do direito. Com efeito, em que pese as alegações expendidas na peça inaugural, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. Isto porque, não obstante as determinações de emenda neste sentido, os autos não foram instruídos com a cópia do instrumento contratual questionado na exordial. Ora, a ausência do documento, neste momento processual, por certo, obstaculiza o exame da plausabilidade do direito invocado, já que torna inviável a análise das cláusulas nele inseridas, bem como as condições em que pactuado, inexistindo indícios de que tenha sido resultante de uma fraude. Ademais, inexiste prova documental de que houve participação da 1a corré (Banco Bradesco S/A) na suposta transação fraudulenta, até porque o crédito foi realizado na conta bancária de titularidade da própria autora (vide extrato colacionado em ID 168630405, pág. 2) e esta, sem demonstração de participação da 1a corré, procedeu espontaneamente à transferência do valor para a conta da 2a demandada (Cetiben Representação de Negócios LTDA – vide ID 168630405, pág. 2). Neste cenário, a suposta ocorrência de fraude e respectivo vício na manifestação de vontade da parte autora, se trata de matéria de mérito, incompatível com a cognição sumária. Outrossim, a ausência de prova efetiva da participação da 1a corré (Banco Bradesco S/A) em eventual vício de consentimento e assinatura do contrato que embasa o pedido, torna evidente a ausência de probabilidade do direito. Ora, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, uma vez que não há elementos que permitam formar convicção, nesta fase de cognição sumária, sobre a presença dos elementos no tocante à suspensão do empréstimo realizado, tendo em vista que a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, haja vista que se faz necessário averiguar a participação do banco na contratação do empréstimo alegadamente fraudulento. No caso dos autos, alegando a parte autora ter sido vítima de fraude, necessário o estabelecimento do contraditório para que seja possível saber, de fato, em quais termos o alegado empréstimo foi contratado, entre outros, se com ou sem a manifestação de vontade (viciada) da requerente. Ainda, se a conduta atribuída aos réus pode ser classificada como fortuito interno ou não, conforme exige a Súmula 479 do STJ para a responsabilização das instituições financeiras. A probabilidade do direito, pois, não se encontra devidamente esclarecida nessa fase inicial. (...) Ademais, quanto ao risco de dano irreparável, sabe-se que o Banco Bradesco S/A (1a corréu), ao menos, é instituição financeira de grande porte, não havendo qualquer indício da insolvabilidade dela, capaz de comprometer futura restituição de valores à requerente, em caso de procedência do pedido. Ante o exposto, não convencido, por ora, da probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o requerimento formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência. (...)” Pois bem. E análise provisória própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a higidez dos atos jurídicos só deve ser relativizada quando estiverem presentes razões suficientes para demonstrar a existência de vício insanável, ocorrido sem a colaboração da parte, ainda mais quando se busca provimento jurisdicional provisório para suspender valores aos quais teria se obrigado por meio de contrato de mútuo bancário. Nesse contexto, é imprescindível que as provas das alegações estejam suficientemente demonstradas, o que deve ocorrer durante a instrução processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Neste momento, não se vislumbra a aparência do direito pleiteado no recurso, o que implica a manutenção dos descontos das parcelas dos empréstimos, uma vez que não há elementos que apontem a participação de prepostos da instituição bancária na alegada fraude. Na verdade, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito em favor da agravante, que transferiu o valor para terceiros, de modo que não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado. Nesse sentido é o meu posicionamento: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA FRAUDE. INEXISTÊNCIA. 1. O correntista deve assumir os ônus decorrentes da sua incúria. 2. A ausência de prova na análise perfunctória do processo principal mitiga o pedido de sobrestamento dos descontos oriundos de empréstimos contratados em nome do correntista. 3. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1816853, 07418311520238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, sem prejuízo de reexame ulterior da matéria, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator